Tribunal: TJDFT
Processo: 0001596-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Roubo. Pena. Individualização. Culpabilidade. Violência. Excesso. Personalidade. Crime único.

1 – O fato de o réu cometer o crime com excesso de violência - arrastou uma das vítimas pela casa, puxando-a pelo cabelo, e entrou em luta corporal com a outra, machucando o rosto dessa - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de roubo, justificando a valoração negativa da culpabilidade.

2 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social.

3 - Se o réu, mediante uma só ação, subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, com multiplicidade de resultados, há concurso formal de crimes.

4 - Apelação provida em parte.